Tribunal: CARF
Processo: 15983.001546/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001546/2008-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.863 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PROCESSA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 267/273) interposto em face de decisão (e-
fls. 254/262) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.161.502-
0 (e-fls. 03/42), no valor total de R$ 138.059,05, a envolver as rubricas “12 Empresa”, “13
Sat/rat”, “14 C.Ind/adm/aut” e “10 Ret nota fiscal” (levantamentos: ARB- ARBITRAD AFER IND
IRPJ, FP - APURADO FOLHA DE PAGAMENTO, FPC- APURADO FOLHA PGTO CONTADOR,
NF1 - SERVICO SUBCONTR SERSOL, NF2 - SERVICO SUBCONTR FORTE PAIVA, NF3 -
SERVICO SUBCONT DANIA M TELEC, PRO- PRO LAB APURADO FOLHA PGTO e REC- AFER
RECIBOS DE PG DE VIAGENS) e competências 03/2004 a 12/2005, cientificada em 31/12/2008
(e-fls. 03). O Relatório Fiscal consta das e-fls. 62/80.
Na impugnação (e-fls. 183/188), em síntese, se alegou:
(a) Manutenção do Simples.
(b) Inocorrência do crime de sonegação fiscal.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 254/262):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001546/2008-02
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.863 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001546/2008-02

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005
SIMPLES. EXCLUSÃO. A Fiscalização está autorizada a proceder com o lançamento
para se exigirem contribuições previdenciárias de empresa excluída do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES) mesmo que a exclusão tenha sido objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento.
RETENÇÃO. As empresas optantes do SIMPLES devem cumprir o disposto no artigo
31 da Lei n° 8.212/91, vale dizer, devem providenciar a retenção de 11% ao contratar
serviços prestados na forma prevista em lei. Logo, a exigência independe da opção da
empresa pelo sistema tributário simplificado.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS - Não se insere na competência
das Delegacias de Julgamento a análise de Representação Fiscal para fins penais.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 21/12/2009 (e-fls. 265/266) e o
recurso voluntário (e-fls. 267/273) interposto em 20/01/2010 (e-fls. 267), em síntese, alegando:
(a) Simples Federal. Em meados de 2008, a recorrente foi surpreendida com a
notificação de sua exclusão por meio do Ato Declaratório Executivo n.° 31,
de 30 de junho de 2008, tendo apresentado manifestação de inconformidade.
Estando pendente o julgamento, a recorrente está mantida no regime jurídico
do Simples Nacional, fato que põe por terra a motivação do ato
administrativo. Junta cópia da Manifestação de Inconformidade e certidão de
estar sob o regime do Simples. Logo, o lançamento é nulo pelas provas
excluírem a motivação da infração imputada (jurisprudência). Além disso, o
crédito é inexigível, nos termos do art. 151, III, do CTN.
(b) Inocorrência do crime de sonegação fiscal. A Lei Complementar n° 123, de
2006, permite a opção pelo regime do Simples para as empresas que
desenvolvam a atividade de instalação, reparo e manutenção de equipamentos
de escritório e informática. Assim, não há que se falar em crime de sonegação
fiscal.
É o relatório.
Voto
Admissibilidade. Diante da intimação em 21/12/2009 (e-fls. 265/266), o recurso
interposto em 20/01/2010 (e-fls. 267) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Conversão do julgamento em diligência. A cópia da Manifestação de
Inconformidade estampa o protocolo na Receita Federal (e-fls. 200) e o voto condutor do
Acórdão de Impugnação reconheceu a pendência de processo administrativo referente à exclusão
do Simples Federal, processo n° 15983.000555/2008-78.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.863 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001546/2008-02

O processo n° 15983.000555/2008-78 tramitou em meio papel e está arquivado,
conforme consulta ao comprot na pagina do Ministério da Economia na internet1:
Consulta de Processo
Dados Básicos Movimentos Posicionamentos
Dados do Processo
Número: 15983.000555/2008-78
Data de Protocolo: 11/06/2008
Documento de Origem: INFORMFISCAL Procedência:
Assunto: EXCLUSÃO - IMPOSTO ÚNICO SIMPLES
Nome do Interessado: PROCESSA TELECOMUNICAÇÕES LTDA • EPP
CNPJ: 05.991.756/0001-63
Tipo: Papel
Sistemas: Profisc: Nâo e-Processo: Nao SIEF: Controlado pelo SIEF

Consulta de Processo
Dados Básicos Movimentos Posicionamentos

Data
Tipo
Sequência Relação Origem
Destino
14/09/2011 Arquivamento
12
27611 ARQUIVO GERAL DA SAMF-
SP
ARQUIVO GERAL DA
SAMF-SP
22/07/2011 Movimentação
11
10614 EQ ISENÇÕES RENUN FISC-
SAORT-DRF-STS-SP
ARQUIVO GERAL DA
SAMF-SP
11/05/2011 Movimentação
10
10253 SETOR ARRECADAÇÃO
COBRANCA-ARF-PGE-SP
EQ ISENÇÕES RENUN
FISC-SAORT-DRF-STS-SP
30/03/2011 Movimentação
9
10172 EQ DE COBRANCA-SACAT-
DRF-STS-SP
SETOR ARRECADAÇÃO
COBRANCA-ARF-PGE-SP
21/03/2011 Movimentação
8
10435 PROTOCOLO DERAT-ABC-
SP
EQ DE COBRANCA-
SACAT-DRF-STS-SP
01/07/2010 Movimentação
7
11420 SERV CONTROLE DO
JULGAMENTO-DRJ-SP1-SP
PROTOCOLO DERAT-
ABC-SP
18/08/2008 Movimentação
6
10462
EQ ANALI REVISÃO
LANCAM-SACAT-DRF-STS-
SP
SERV CONTROLE DO
JULGAMENTO-DRJ-SP1-
SP
01/07/2008 Movimentação
5
10170 GABINETE-DRF-SANTOS-SP
EQ ANALI REVISÃO
LANCAM-SACAT-DRF-
STS-SP
26/06/2008 Movimentação
4
10333
EQ ANALI REVISÃO
LANCAM-SACAT-DRF-STS-
SP
GABINETE-DRF-
SANTOS-SP
16/06/2008 Movimentação
3
10148 GABINETE-DRF-SANTOS-SP
EQ ANALI REVISÃO
LANCAM-SACAT-DRF-
STS-SP
12/06/2008 Movimentação
2
10363 SERVIÇO DE
FISCALIZACAO-DRF-STS-SP
GABINETE-DRF-
SANTOS-SP
11/06/2008 Primeira
Distribuição
1
0 SERVIÇO DE
FISCALIZACAO-DRF-STS-SP
SERVIÇO DE
FISCALIZAÇÃO-DRF-
STS-SP
Diante disso, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
Receita Federal informe o resultado do processo n° 15983.000555/2008-78, carreando cópia das
decisões nele proferidas, bem como para que a Receita Federal informe se o contribuinte restou
ou não excluído do Simples Federal em relação ao período objeto do lançamento.

1 https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta.html
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.863 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001546/2008-02

A recorrente deve ser intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital